Tribunal: TJMT
Processo: 0022806-61.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0022806-61.2016.811.0042
Recorrente: PAULO CESAR DO NASCIMENTO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PAULO CESAR DO NASCIMENTO, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 109999963):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – SUSPEITA DE OCORRÊNCIA E CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA (RE 603.616/RO STF) – LEGITIMIDADE À AÇÃO POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO CARACTERIZADA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PENA BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (424,61 G – QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO GRAMAS E SESSENTA E UM CENTIGRAMA DE MACONHA) – DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de flagrante delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.
A pena base foi exasperada em 06 (seis) meses em razão da quantidade de droga apreendida, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06.
Estando a dosimetria em conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 68 e 59, do CP, não há qualquer alteração a ser feita. (RACrim n° 0022806-61.2016.811.0042, Rel. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, j. em 17/11/2021)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao art. 157, § 1°, do CPP, ao argumento de que o recorrente não estava sendo investigado, e teve seu domicilio invadido sem a prudência de mandado de busca em decorrência de elementos colhidos em previa investigação. Assim justifica que houve invasão domiciliar arbitrária, o que invalida as provas decorrentes da medida, segundo a teoria dos frutos da arvore envenenada (id. 111630984).
Recurso tempestivo (id. 112702457).
Contrarrazões (id. 113867483).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte ao julgar a apelação consignou que:
“(...) considera legítima a atuação dos policiais militares que executaram a apreensão do entorpecente em diligências realizadas em atendimento a um chamado feito através do CIOSP, após ocorrência de roubo em comércio local “Drogaria FARMED”. Nesse momento os agentes saíram em diligências, e ao passarem em frente residência do apelante, que segundo relatos dos autos já era conhecido como traficante na localidade, visualizaram 02 indivíduos que no interior do imóvel que trajavam vestimentas idênticas àquelas informadas durante o chamado, e que naquele momento estavam separando valores e objetos que aparentavam ser produtos do roubo. Ao avistarem os agentes, abandonaram o local em fuga, levantando suspeita por parte dos agentes policiais de que naquele local estava ocorrendo crime.
[...]
Nota-se que havia elementos indicativos da ocorrência de flagrante de crime no interior da residência, a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a entrada dos agentes policiais na casa, tanto que o flagrante resultou na apreensão dos produtos do roubo e da droga mencionada”. (grifei) (id. 109999963).
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 157, § 1°, do CPP, alega o recorrente arbitrariedade em razão da invasão de domicilio.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 07 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A propósito, o STJ já decidiu que:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS DOS AUTOS. POSSE DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado pela Sexta Turma, no julgamento do HC 598.051/SP, e seguido por esta Quinta Turma, para salvaguarda dos direitos dos cidadãos e a própria proteção da polícia - conclui ser impositivo aos agentes estatais "o registro detalhado da operação de ingresso em domicílio alheio, com a assinatura do morador em autorização que lhe deverá ser disponibilizada antes da entrada em sua casa, indicando, outrossim, nome de testemunhas tanto do livre assentimento quanto da busca, em auto circunstanciado". Além disso, toda a diligência deverá ser gravada em vídeo. 2. No caso em apreço, embora os policiais afirmem que a entrada no imóvel foi autorizada pelo morador, a defesa do acusado nega tal afirmação. 3. A voluntariedade do consentimento deve estar expressa e livre de qualquer coação e intimidação; não realizada esta comprovação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1742596/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)” (grifei).
Ante o exposto, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça